Tribunal: TJES
Processo: 5000749-64.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-64.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: CRISTIANI DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000749-64.2024.8.08.0042

RECORRENTES/RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL E CRISTIANI DE SOUZA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. ATUALIZAÇÃO POR PORTARIA DO MEC. CONSTITUCIONALIDADE (ADI 4.848/STF). INEXISTÊNCIA DE VÁCUO LEGISLATIVO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTO ABAIXO DO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS NAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 911 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Nacional do Magistério, mas restou silente quanto à incidência dos reflexos legais em outras verbas.

Preliminar de Sobrestamento (Tema 1.324 do STF):
Rejeitada. O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.502.069) não induz, por si só, o sobrestamento automático dos processos em trâmite no país, exigindo-se determinação expressa do Relator, ausente no caso (art. 1.035, § 5º, do CPC).

Do Piso Nacional do Magistério e do "Vácuo Normativo":
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.848, fixou a constitucionalidade da norma federal que prevê a atualização do piso nacional do magistério da educação básica mediante Portaria do Ministério da Educação (art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008). Não há que se falar em "vácuo legislativo" provocado pela edição da Lei nº 14.113/2020.

Das Limitações Orçamentárias:
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e alegações de restrições orçamentárias não eximem a Administração Pública do cumprimento de garantias e direitos assegurados constitucional e legalmente aos servidores, havendo, inclusive, previsão de complementação de recursos pela União para entes com incapacidade financeira comprovada.

Do Direito às Diferenças Salariais:
Comprovado documentalmente que a servidora recebia vencimento básico inferior ao valor do piso salarial nacional estipulado para a sua jornada (25 horas semanais), é devido o pagamento das diferenças salariais atinentes ao período não prescrito.

Dos Reflexos sobre Vantagens Pessoais (Tema 911 do STJ):
Consoante entendimento vinculante do STJ (REsp 1426210/RS - Tema 911), os reflexos da adequação do piso nacional sobre demais gratificações e vantagens dependem de previsão nas legislações locais. No âmbito do Município de Rio Novo do Sul, as Leis Municipais nº 17/1990, nº 122/1998 e nº 123/1998 estabelecem que o 13º Salário, as Férias, o Adicional de 1/3, o Quinquênio, a Gratificação por Função de Confiança e a Extensão de Carga Horária possuem como base de cálculo o vencimento/remuneração básica do servidor.

Conclusão:
Elevado o valor do vencimento básico para adequação ao teto do piso salarial, impõe-se, como consequência lógica e legal, a retificação proporcional das vantagens que o utilizam como base de cálculo, sob pena de esvaziamento do direito reconhecido.

Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL conhecido e desprovido. Recurso interposto por CRISTIANI DE SOUZA SILVA conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e determinar o recálculo e o pagamento dos reflexos das diferenças salariais reconhecidas sobre o 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Quinquênio, Gratificação por Função de Confiança e Extensão de Carga Horária, observada a prescrição quinquenal.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CRISTIANI DE SOUZA SILVA em face de MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

Em síntese, a parte autora narra que é professora da rede pública municipal. Alegou que o Município requerido tem suprimido seus direitos ao recebimento e enquadramento salarial de acordo com o piso nacional do magistério, afirmando que sua carga horaria é de 25 horas semanais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termo da lei, ante ao disposto na LEI Nº 12.153/09 c/c a lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 18054463, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que para além do direito do recebimento dos valores, devendo receber os relflexos como 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Quinquênio, Extensão de Carga Horária e Gratificação por Função de Confiança.

O requerido interpôs recurso inominado alegando que o juízo não analisa todas as teses da defesa, tais como vácuo legislativo, ADI 4848, o processo administrativo de nº1648, e o posicionamento do TJES, e a impugnação a taxa Selic.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Compulsando os autos, verifico que o recurso do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL não merece provimento, ao passo que o recurso de CRISTIANI DE SOUZA SILVA merece provimento.

Inicialmente, afasto o pedido de sobrestamento do feito formulado pelo Município com base no Tema 1.324 do STF (ARE 1502069). Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria (que discute a revisão do salário-base de professor com base na atualização fixada em Portaria do MEC), não houve determinação do Ministro Relator para a suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema, não sendo o sobrestamento um efeito automático, conforme preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC.

A Lei Federal n° 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Município defende a existência de um "vácuo normativo", alegando que a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 impediria a atualização do piso por meio de Portaria do MEC. Contudo, tal tese não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4848, assentou de forma inequívoca a constitucionalidade da norma federal (art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008) que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação objetiva uniformizar a atualização em todos os entes federativos, não havendo que se falar em violação aos princípios da separação dos Poderes ou da legalidade.

Ademais, alegações genéricas de limitações orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não são hábeis para eximir o Município do cumprimento de uma garantia com assento constitucional e legal. A própria Lei 11.738/2008 prevê mecanismos de complementação pela União para entes que comprovem indisponibilidade orçamentária. Assim, escorreita a sentença ao afastar as teses defensivas e reconhecer o direito da autora ao piso.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 911), firmou entendimento no sentido de que
"a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]"
(REsp 1426210/RS).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática nas gratificações, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, a autora (CRISTIANI DE SOUZA SILVA) demonstrou que as vantagens pecuniárias que percebe possuem regulamentação específica no âmbito municipal atrelando sua base de cálculo ao vencimento básico. Especificamente:

Adicional de 1/3 de férias
e
Quinquênio:
Calculados sobre a remuneração e vencimento do cargo efetivo, nos termos dos arts. 111 e 69 da Lei Municipal nº 17/1990.

Gratificação por Função de Confiança:
Calculada conforme o Anexo I da Lei Municipal nº 122/1998 (com redação da Lei nº 422/2010).

Extensão de carga horária:
Calculada proporcionalmente em relação ao valor da hora de trabalho do padrão, conforme art. 20 da Lei Municipal nº 123/1998 (com redação da Lei nº 736/2017).

Convém ressaltar que todo professor tem direito ao piso salarial proporcional à sua carga horária. O art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que o valor do piso é fixado para a jornada de 40 horas semanais e, caso o docente cumpra carga horária inferior (como é o caso da autora, de 25 horas semanais), a remuneração deve ser fixada de forma proporcional.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora (ID 18054449 ) que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, proporcionalmente a 25 horas semanais, é evidente que o ente municipal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade.

Em relação aos reflexos pleiteados pela parte autora (recurso de CRISTIANI DE SOUZA SILVA), entendo que estes
são devidos
.
Conforme a legislação municipal acima citada, essas vantagens pessoais têm como base de cálculo o vencimento básico.

Não se está determinando a reestruturação da carreira ou a majoração autônoma de gratificações por incidência automática, mas apenas assegurando o reflexo lógico do aumento do vencimento básico.
Como o salário-base da servidora será elevado no período não prescrito para alcançar o montante do piso salarial nacional do magistério, todas as verbas que lhe foram pagas neste período tendo por base de cálculo o seu vencimento básico também deverão ser reajustadas, devendo a sentença ser reformada para abarcar tais reflexos.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo foram, para a jornada de 25 horas semanais (mediante regra de três):

2022 - piso salarial de R$ 3.845,63 – proporcional R$ 2.403,52

2023 - piso salarial de R$ 4.420,55 – proporcional R$ 2.762,84

2024 - piso salarial de R$ 4.580,57 – proporcional R$ 2.862,85

Da análise das fichas financeiras juntadas (ID 18054449 ), evidencia-se que a requerente recebeu vencimentos sistematicamente abaixo do piso nacional proporcional. Constata-se que a servidora recebia valores como R$ 2.390,02 e R$ 2.164,62 (conforme tabelas e defesas trazidas aos autos), configurando a defasagem frente ao teto federal em diversos meses.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos. No mérito:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por CRISTIANI DE SOUZA SILVA para reformar parcialmente a sentença e determinar o recálculo e o pagamento dos reflexos das diferenças salariais reconhecidas sobre o 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Quinquênio, Gratificação por Função de Confiança e Extensão de Carga Horária, tendo em vista que tais vantagens, por força da legislação municipal (Leis nº 17/1990, 122/1998 e 123/1998), são calculadas com base no vencimento básico, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)